Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-94.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009796-94.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE DE LANA CARBONARO - CPF: 978.888.001-06 (EMBARGANTE), VITOR NOGUEIRA PIRES DINIZ - CPF: 101.744.577-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORDESTE CENTRAL SICREDI NORDESTE - CNPJ: 70.119.680/0001-42 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021. A embargante alega omissão quanto à análise de requerimento para apresentação de plano de pagamento e contradição no exame do conteúdo apresentado nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de intimação da parte autora para apresentação de plano de pagamento nos termos da Lei no 14.181/2021; e (ii) se houve contradição na fundamentação que desconsiderou o plano de pagamento apresentado e entendeu pela inexistência de situação de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado todas as teses relevantes à controvérsia, inclusive quanto à ausência de plano de pagamento viável dentro do prazo legal de cinco anos, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que se revela incabível na via dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Demonstrado que a embargante não apresentou plano de pagamento no momento oportuno, conforme despacho judicial específico, tampouco comprovou comprometimento de sua renda em patamar a caracterizar superendividamento, não há nulidade ou vício na fundamentação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício de omissão, obscuridade ou contradição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Ariana de Lana Carbonaro
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 321408877, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 323846868), alega omissão no que concerne o requerimento realizado pela autora no sentido de que fosse oportunizada a apresentação do respectivo plano de pagamento.

Aponta contradição no item 5 do acórdão, que afirma que o plano de pagamento apresentado não demonstrou viabilidade nem atendeu ao limite temporal de 5 anos previsto legalmente

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões e sanada a contradição apontadas, com a consequente anulação da sentença e do acórdão, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem, com a intimação das instituições financeiras rés para que informem os valores atualizados dos contratos de dívida em nome da autora, viabilizando a elaboração adequada do plano de pagamento.

Contrarrazões apresentadas pela
Cooperativa Central de Credito Poupança e Investimento do Nordeste Central Sicredi Nordeste
no ID. 327682386.

Contrarrazões apresentadas por
Banco Do Brasil S.A.
no ID. 327428874.

Contrarrazões apresentadas por
Eagle Instituicao de Pagamento Ltda.
no ID. 324537865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...). Analisando os autos de origem, extrai-se que o douto magistrado sentenciante proferiu em 29/04/2025, o despacho de ID. 313622449, onde intimou a parte autora para que juntasse aos autos holerite (ou outro documento comprobatório de renda) e plano de pagamento atualizados, nos seguintes termos:

“Vistos.

Fulcrado no que dispõe o art. 104-A, da Lei n° 8.078/1990, e com o fito de subsidiar as demais deliberações pelo juízo, intime-se a parte autora para que junte holerite (ou outro documento comprobatório de renda) e plano de pagamento atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Diante de tal determinação, a parte autora se manifestou nos autos na data de 26/05/2025 com a petição de ID. 313622452, apresentando apenas o holerite do mês de Maio de 2025.

Dessa forma, tendo o juízo intimado a parte autora para que trouxesse aos autos documentos para subsidiar demais deliberações, e a autora acostando apenas holerite, sem a apresentação do plano de pagamento, não há que se falar em decisão surpresa, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

(...)

A
priori, cumpre salientar que a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio”
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda da autora às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Explico. Observa-se a partir dos holerites da consumidora (IDs. 313621894 e 313622453), que o seu provento (base) é de R$ 14.065,40 (catorze mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), e após os descontos lhe restam R$ 4.172,90 (quatro mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$ 4.172,90 (quatro mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal da Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que a consumidora não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

(...)

Por fim, cumpre salientar que, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma inexorável, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento,
com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, como bem salientado pelo magistrado singular, verifica-se que o plano apresentado pela autora, ora apelante, (ID. 313621895) não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional dentro do período máximo de 05 (cinco) anos.

(...)

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que o procedimento previsto na denominada Lei do Superendividamento reveste-se de natureza bifásica, estando condicionado ao preenchimento de requisitos legais específicos.

Ademais, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025